Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731400-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO LISBOA ACCIOLY RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANDRE LUIZ CABRAL, ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES GOMES, MARIA JAQUELINE CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM COMPONENTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. ALIENAÇÃO. ART. 1.793, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus a obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade de veículo automotor alienado após o falecimento do proprietário. 2. Nos termos do art. 1.793, § 3o, do CC, é “Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade”. Precedentes do e. TJDFT. 3. Se a viúva herdeira do de cujus, além de omitir o automóvel na ocasião do inventário, não observa o disposto no art. 1.793, § 3o, do CC, pois ausente autorização judicial para alienação do bem, e o comprador tem ciência de que o veículo compõe acervo hereditário, o negócio jurídico de compra e venda deve ser reputado ineficaz. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.827, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que o caso em exame se enquadra no caso de alienação realizada, a título oneroso, por herdeiro aparente a terceiro de boa-fé, de modo que, em seu entendimento é juridicamente eficaz. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID Num. 60599601 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.827, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora afastou a aplicação de tal norma ao caso em exame com base na assertiva de que: “o apelante/autor tinha ciência de que o bem pertencia ao espólio de André Luiz Cabral, pois consta na cláusula quinta do contrato de compra e venda (ID 52073898) que “O comprador teve ciência de que o veículo está em processo de inventário extrajudicial no Cartório JK”, o que evidencia que o apelante/autor também não observou a disposição legal constante no art. 1.793, § 3o, do CC” (ID Num. 57547840 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada e acolher a tese recursal relativa à eficácia do negócio jurídico supostamente realizado por um herdeiro aparente, a título oneroso, a terceiro de boa-fé, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do contrato de compra e venda, o que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017